Tribunal: STF
Processo: HC 204514
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 678.847/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, 218-A e 218-B, todos do Código Penal. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “foi impetrado habeas corpus perante o Col. Superior Tribunal de Justiça (HC nº 678.847/MG). Por decisão monocrática, a d. autoridade coatora indeferiu liminarmente o writ, sob o fundamento de que o pedido tratava-se de reiteração do HC nº 146.116/MG”. Alega, contudo, que “a decisão é manifestamente genérica e teratológica. O objeto do writ é distinto daquele impetrado pelos então defensores do paciente imediatamente após a decretação da sua prisão”.
    4. Prossegue a defesa para apontar a “ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva”. Ressalta que:
    “• O paciente é idoso, primário e possui bons antecedentes (fls. 97/99); 
    • O paciente é casado, pai de família, possui residência fixa em Itamogi, não tem vínculos fora da região e exerce atividade lícita (produtor rural) (fls. 102/107); 
    • Os supostos crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 
    • O paciente não apresentou qualquer resistência ao cumprimento do mandado de prisão; 
    • O aparelho celular e o veículo do paciente estão apreendidos; 
    • Em sentido contrário às suspeitas iniciais, a investigação não concluiu que o paciente ameaçava ou chantageava as supostas vítimas; 
    • Ao serem ouvidas, as supostas vítimas também não afirmaram que se sentem ameaçadas pelo paciente.” 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP”. Subsidiariamente, pleiteia “a substituição da prisão pelo regime domiciliar em tempo integral [...], com a imposição de monitoração eletrônica e fiança mediante sequestro do imóvel onde reside a família (art. 319, VIII e IX, CPP)”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator (decisão da Presidência do STJ que teria indeferido liminarmente o HC 678.847/MG). Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “O periculum in libertatis do acusado consubstancia-se no fato de que, caso solto, o investigado tornará a delinquir, especialmente pelas provas carreadas nos autos. Ao que tudo indica, o investigado vem por anos a fio, aliciando menores de idade e com elas praticando relações sexuais e atos libidinosos diversos em troca de dinheiro, presentes e agrados fornecidos às mesmas. 
    O número de vítimas é assustador, sendo que, todas relatam que os abusos se iniciam em média quando as menores tinham cerca de 12 anos de idade. 
    Ademais, o investigado, ao que indica aos provas dos autos, tirava fotografias das vítimas em posições sexuais e/ou sem roupa para depois chantageá-las e ameaçá-las, mantendo-as sob seu controle e cativas às suas práticas libidinosas diversas.”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator